Tribunal: TJMT
Processo: 1017394-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
RAI No. 1017394.88.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIAS GONCALVES PEREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c busca, apreensão e depósito com pedido liminar no 1007241-75.2021.8.11.0006, concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada, face ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, a fim de determinar a busca e apreensão do veículo e seu depósito em nome do requerente.
Sustenta o agravante que, a r. decisão não merece prosperar, visto que contraria a legislação vigente, especialmente em atenção a garantia dos negócios jurídicos perfeitos, inclusive demostraremos abaixo que o Agravado contribuiu grandemente para induzir o agravante a concluir a compra do veículo junto ao possível estelionatário.
Aduz, que não há que se falar em golpe ou possível irregularidade na compra, pois o agravante foi induzido a erro por parte do agravado que a todo momento disse que era irmão do sr Francisco a quem o agravante estava pagando o veículo com anuência do agravado que entregou o carro.
Assevera também que, ‘foi induzido a erro exatamente pelas maneiras como o agravado conduziu a negociação, mentindo ser irmão do sr Francisco, tanto que antes de entregar o recibo assinado para o filho do agravante, ele enviou primeiro para ao Francisco. Ou seja, tanto agravante como agravado caíram em um golpe, pois ambos falavam com o estelionatário sendo que ao mentir o agravado contribuiu para a conclusão da fraude, já que em nenhum momento o agravante mentiu ou induziu o agravado ao erro.’.
Afirma por fim, que ‘o risco de dano ao agravante está configurado pois, o mesmo comprou de boa-fé, pagou o valor, recebeu o bem das mãos do agravado e agora, com o deferimento da liminar de busca e apreensão o carro pode desaparecer, ou ser danificado, mesmo já estando financiado, alienado ao Banco em nome da sra ROSA, pessoa indicada pelo agravante.’.
Requer seja recebido o presente recurso face a sua tempestividade; liminarmente, nos termos do art. 1.019, I do CPC, concedida a antecipação de tutela recursal no sentido de suspender a busca e apreensão deferida em desfavor do Agravante até o deslinde da lide, autorizando o retorno imediato do veículo à sua posse como fiel depositário.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Em análise perfunctória, os “prints” das mensagens trocadas com a pessoa que se identificou com o nome de Francisco (intermediário) e o requerente (id: 65968454 e seguintes), juntamente com o registro de Boletim de Ocorrência do fato narrado (id: 65968463) e o extrato da conta bancária (id: 65968444), evidenciam a verossimilhança e a aparente boa-fé das alegações do requerente, com a demonstração das tratativas e do recebimento do comprovante de transferência bancária supostamente fraudulenta encaminhado pelo intermediário Francisco Lemes de Melo, na data informada pelo autor.
Consta ainda o recibo de venda do veículo (id: 65967186) no qual o autor transfere o carro para o requerido no dia 13.09.2021.
Outrossim, é visível o risco de dano ao autor ou ao resultado útil do processo, porquanto, uma vez que, considerando a situação evidenciada nessa fase inicial, o desaparecimento do bem ou avarias causadas pelo uso do veículo, diminuindo-lhe o valor ou a usabilidade, são hipóteses plausíveis, mormente quando ausente nos autos a informação acerca da capacidade financeira do requerido em suportá-los.
Os riscos se agravam diante da informação de que já consta averbado no documento do veículo nova alienação fiduciária em nome de terceiro no dia 17.09.2021 (id: 65968448).
Assim sendo, ainda que ao final seja constatada a boa-fé do comprador, ora requerido, a presença de indícios robustos de fraude no negócio jurídico, especialmente com relação a pessoa de Francisco Lemes Melo, quem aparentemente teria intermediado a venda e encaminhado comprovante fraudulento de transferência bancária ao requerente, impelem a concessão da medida liminar pretendida, a fim de salvaguardar eventual direito do autor e a utilidade do processo.
(...)
Destarte, preenchidos os requisitos legais autorizadores, a concessão da tutela antecipada é medida que se impõe.
Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:
(a) Receber a presente ação, vez que preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil e não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC);
(b) Havendo elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo concede os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC;
(c) Conceder liminarmente a tutela de urgência pleiteada, face ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, a fim de determinar a busca e apreensão do veículo e seu depósito em nome do requerente; (...)." (id. 103541971)
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator